Tribunal: TJES
Processo: 0012159-40.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0012159-40.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CARLOS EDUARDO FELISBERTO DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
CARLOS EDUARDO FELISBERTO DOS SANTOS
, face a irresignação com a r. sentença de fls. 177/178v. dos autos originários (ID2060748), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de detenção e 125 (cento e vinte e cinco) dias-multa e prestação de serviços à comunidade e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo pelo período de 01 (um) mês, substituindo a pena corpórea aplicada por 02 (duas) restritivas de direito nas modalidades de prestação de serviços à comunidade e limitação de finais de semana, pela prática do crime tipificado no artigo 28 da Lei 11.343/06 e artigo 12 da Lei 10826/03.

A defesa ofereceu razões às fls. 183/184 dos autos originários, onde requer a redução do ‘
quantum’
da pena-base para o mínimo legal diante de apenas uma circunstância judicial reputada negativa.

Contrarrazões do Ministério Público de 1º grau às fls. 186/188 dos autos originários, onde requer seja negado provimento ao recurso.

A Douta Procuradoria de Justiça ofertou parecer (ID2171807),

subscrito pelo Procurador Dr. Benedito Leonardo Senatore,

onde opina pelo parcial provimento.

É o relatório. Sem revisão por previsão regimental.

Vitória-ES, 30 de março de 2022.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
CARLOS EDUARDO FELISBERTO DOS SANTOS
, face a irresignação com a r. sentença de fls. 177/178v. dos autos originários (ID2060748), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de detenção e 125 (cento e vinte e cinco) dias-multa e prestação de serviços à comunidade e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo pelo período de 01 (um) mês, substituindo a pena corpórea aplicada por 02 (duas) restritivas de direito nas modalidades de prestação de serviços à comunidade e limitação de finais de semana, pela prática do crime tipificado no artigo 28 da Lei 11.343/06 e artigo 12 da Lei 10826/03.

Devido a tal conduta o ora recorrente foi denunciado, processado e condenado pelos delitos previstos no art. 28 da Lei 11.343/06 e artigo 12 da Lei 10826/03.

A defesa ofereceu razões às fls. 183/184 dos autos originários, onde requer a redução do ‘
quantum’
da pena-base para o mínimo legal diante de apenas uma circunstância judicial reputada negativa.

A
materialidade
e
autoria
não são ponto controvertido no presente apelo, já que a defesa se insurge unicamente em relação a dosimetria da pena em relação a condenação pelo crime previsto no artigo 12 da Lei 10826/03.

Neste sentido a defesa postula a redução da pena-base para o mínimo legal aduzindo que apenas uma circunstância judicial foi reputada negativa, restando a pena desproporcional.

Foi reconhecida em desfavor do apelante apenas uma circunstância judicial, relativa ás circunstâncias do crime, sendo utilizada a seguinte fundamentação:

As
circunstâncias do crime estão muito bem descritas, sendo passiveis de valoração negativa por haver ocorrido o acionamento do CIODES em razão das ameaças desferidas em relação a sua própria genitora, estando bastante descontrolado no momento da ação policial, segundo relatos feitos pelos agentes, denotando risco real a potenciais vítimas
. (...). Sopesando as circunstâncias valoradas
FIXO A PENA-BASE em 02 (DOIS) ANOS DE DETENÇAO e 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS- MULTA
, no valor unitário correspondente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente a época do fato, (...).

Após analisar a primeira fase da dosimetria realizada na sentença, verifiquei que o incremento da pena-base para apenas uma circunstância judicial reputada como negativa na totalidade da pena mínima em abstrato se revela desproporcional, merecendo reforma por esta Corte.

Desta forma, na ausência de norma legal sobre o incremento da pena-base e sua relação com a quantidade de circunstâncias valoradas como negativas, venho adotando o seguinte critério capitaneado pela jurisprudência do Colendo STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. DISCRICIONARIEDADE. PERSUASÃO RACIONAL. PROPORCIONALIDADE. QUANTIDADE ELEVADA DE DROGA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. (...)

4. Na ausência de previsão legal, a exasperação da pena-base na fração de 1/6 para cada circunstância judicial valorada negativamente atende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

5. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp 2036996/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 11/03/2022)

Destarte, dadas as circunstâncias objetivas do fato e subjetivas do recorrente entendo prudente fazer redução proporcional da
pena-base, que deve ser aplicada em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção, e pagamento de 75 (setenta e cinco) dias-multa,
no valor unitário correspondente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente a época do fato, diante dos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, baja vista a indicação da condição financeira do réu.

Milita em favor do recorrente a atenuante da menoridade, de modo que reduzo a pena em 02 (dois) meses e em 25 (vinte e cinco) dias-multa, não havendo espaço para uma maior redução como foi feito na sentença diante do óbice previsto na Súmula nº 231 do Colendo STJ.

Não havendo circunstâncias agravantes tampouco causas de diminuição ou aumento,
fica a pena definitiva fixada em 01 (um) ano de detenção e pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa,
no valor unitário correspondente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente a época do fato.

Mantido o regime aberto de cumprimento de pena, bem como a substituição da pena restritiva de liberdade por duas penas restritivas de direitos nas modalidades de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A COMUNIDADE e LIMITAÇÃO DE FINAlS DE SEMANAS a serem definidas e acompanhadas pela Vara de Execuçôes Penais competente.

Aplicando a regra do concurso material, já que há cúmulo com a condenação também pelo art. 28 da Lei nº 11.343/2006, fica a pena anterior cumulada com a de ADVERTÊNCIA e a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A COMUNIDADE e medida educativa de COMPARECIMENTO A PROGRAMA ou CURSO EDUCATIVO pelo período de 01 (um) mês.

Destarte, compartilhando do mesmo entendimento da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO APELO, e LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para reduzir a pena privativa de liberdade do recorrente para
01 (um) ano de detenção e pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa,
no valor unitário correspondente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente a época do fato.

É como voto.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - REDUÇÃO DO “QUANTUM” DA PENA-BASE - APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

1)

Dadas as circunstâncias objetivas do fato e subjetivas do recorrente, observando os artigos 59 e 68 do CP bem como princípio da razoabilidade e proporcionalidade, deve ser feita redução proporcional da pena-base, já que o agravamento em 100% (cem por cento) da pena mínima em abstrato para apenas uma circunstância judicial considerada desfavorável se revela desarrazoada.

2) Apelo parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.